Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722929-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANDRE SANT ANA DA SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e seleção e de promoção de eventos (Cebraspe) contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID origem 235642607), que, nos autos da ação de conhecimento movida por Andre Sant’ana da Silva., deferiu a antecipação de tutela requerida. Em suas razões recursais (ID 72693425), a parte agravante tece breve síntese fática, na qual narra que o agravado concorre em concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado de Pernambuco, nas vagas reservadas aos candidatos que se declararam negros. Aduz que o candidato, aprovado na prova objetivas e na prova discursiva nas aludidas vagas reservadas, foi submetido ao procedimento de heteroidentificação, realizados em duas etapas, a primeira por meio de fotografias e a segunda em procedimento presencial, tendo o candidato agravado sido considerado inapto para concorrer pelo sistema de cotas destinadas às pessoas negras, o que resultou em sua eliminação do certame. Alega não estarem presentes os pressupostos para o deferimento da tutela concedida na origem. Afirma que, de forma unânime, a comissão de heteroidentificação, em análise presencial e observando rígidos critérios, entendeu que o candidato não apresentava o conjunto de traços negroides que o identificassem como pessoa negra. Argumenta que, a despeito de sucinta, a motivação da negativa da comissão foi suficiente e válida. Cita precedente do c. STJ. Afirma estarem presentes os pressupostos para antecipação da tutela recursal. Alega que a decisão da comissão está amparada pelos diplomas legais e normas editalícias pertinentes e que a manutenção do candidato no certame ensejará custos irreversíveis ao poder público. Alude a entendimento do c. STJ. Sustenta que os candidatos e a banca examinadora estão vinculados às normas editalícias e que eventual questionamento quanto aos seus critérios deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno. Afirma que o edital foi elaborado em conformidade com as Resoluções do CNJ e com a legislação aplicável. Novamente faz referências às etapas do procedimento de heteroidentificação, afirmando que este foi considerado constitucional pelo STF. Aduz que os integrantes da comissão avaliadora, de modo unânime, não consideraram o agravado como apto a concorrer pelo sistema de cotas. Afirma que o procedimento se baseia na análise de traços fenotípicos. Argumenta que nem todo pardo se enquadra na condição de pessoa negra, pois pode não apresentar traços característicos de tal cor ou raça. Alega que, ainda que o candidato em questão seja considerado pardo, ele não apresenta as características fenotípicas que o aproximam do público destinatário da Lei n. 12.990/2014. Colaciona documentos do processo de heteroidentificação do candidato. Reforça a ausência de qualquer ilegalidade no procedimento. Faz referência a julgados que entende amparar suas razões. Afirma que a utilização de fotografias para comprovação do fenótipo não se mostra adequada, tendo em vista o fato de estas estarem sujeitas à manipulação e a distorções. De igual modo, considera inadequada para tal a utilização de autodeclaração contida em documentos de identificação e cadastros públicos, fato que inclusive constou expressamente no edital. Sustenta que o laudo antropológico utilizado pelo candidato para embasar sua pretensão se distancia do critério estabelecido pelo edital de abertura do certame, que se cinge à análise do fenótipo dos candidatos. Aduz ainda que o laudo em questão desborda dos conhecimentos técnicos do responsável pela sua elaboração, sendo passível de crítica inclusive a bibliografia de referência. Afirma ser indevida a incursão do poder judiciário no mérito administrativo. Alude ao princípio da separação dos poderes. Faz referência ao Tema n. 485 do STF, bem como a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Afirma que utilização de laudo pericial divergente da conclusão da banca examinadora configura indevida substituição desta, o que não é admitido jurisprudencialmente. Cita precedente do c. STJ. Argumenta que a manutenção da decisão agravada implica tratamento diferenciado violador do disposto no artigo 5o, I, da Constituição Federal. Argui a necessidade de observância ao princípio da primazia do interesse público. Afirma que a manutenção no certame por decisão judicial de candidatos eliminados pela banca acarreta custos desnecessários e atrasos, o que prejudica o interesse público de provimento célere dos cargos. Faz nova alusão a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Ao final, reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que se revogue a tutela de urgência concedida na origem. Preparo recolhido de forma simples ao ID 72732264. 2. Nos termos do art. 1.007[1] do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante recolheu o preparo (de forma simples) somente no dia seguinte à interposição do recurso (ID 72732264). Diante disso, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [2] (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.